Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001589-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), GIULIANA DA SILVA BATISTA - CPF: 008.361.381-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
SENTENÇA EXTINTIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo prescricional da pretensão relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0001226-14.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO HONDA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0001589-62.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GIULIANA DA SILVA BATISTA,
reconheceu a ocorrência de prescrição do título, por ausência da execução da liminar e citação do Requerido dentro do prazo prescricional, e declarou extinto o processo com fulcro no art. 487, II e 925, ambos do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelante alega, em síntese, o equívoco na extinção da ação de execução de título extrajudicial, pelo reconhecimento da prescrição. Defende que o caso comporta aplicação de prescrição quinquenal, “devendo o prazo ser contado a partir da última parcela vencida, no presente caso em 23/06/2019, haja vista que o título executivo extrajudicial por força da Lei n° 10.931/2004, em seu artigo 28, e não se confunde com nenhum outro título de crédito”.

Consigna que “as normas de nosso ordenamento jurídico devem harmonizar-se e, assim, o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao fazer menção à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, há que ser considerado como o exercício do direito do credor fundado em títulos de crédito próprios, enquanto que o prazo do seu parágrafo 5o, inciso I, é reservado para a pretensão embasada nos referidos títulos de crédito impróprios.”

Sustenta que permaneceu em constantes diligências no intuito de reaver o seu crédito, “medidas estas que demandam custas e tempo, já sofrendo com enormes prejuízos ante a inadimplência e manobras evasivas da parte Ré, ora Apelada”, afirmando a inocorrência de prescrição.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição, ao argumento de que não houve o transcurso do lapso temporal quinquenal.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos da concessão da liminar, sem a devida execução da liminar e citação da requerida, sem que o requerente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a expedição de novo mandado, quando de seu pleito (23/02/2021), já havia transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos do título (20/01/2019).

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento. (...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação da requerida dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à requerida nos autos. (...)” (SIC) (ID. 147387036).

Como bem destacado pelo
decisum
recorrido, “Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda”.

Contudo, o parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Na espécie a ação de busca e apreensão foi proposta em 20/01/2016 (ID. 147387031 - Pág. 1), sendo a liminar deferida em 29/01/2016 (ID.

147387031 - Pág. 45). Requisitado o desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, após insucesso na primeira tentativa de cumprimento, intimado o Apelante a depositar diligência, o fez em valor incompatível com o endereço, sendo intimado para encartar nos autos o endereço correto e guia de pagamento, conforme certificado em 23/11/2017 (ID. 147387031 - Pág. 63), que se deu apenas em 28/05/2018 e, novamente, restou frustrada a tentativa de cumprimento.

Uma vez mais intimada para dar andamento ao feito, houve o transcurso do prazo em 23/09/2018 (ID. 147387031 - Pág. 73), sendo o feito impulsionado em 14/01/2019, para intimar pessoalmente o Autor, para tanto, realizado pelo mesmo em 11/02/2019, com pedido de pesquisas via Bacenjud e Infojud, bem como o bloqueio total do veículo objeto da ação junto ao Detran, via Sistema Renajud, deferidas apenas as pesquisas (ID. 147387031 - Pág. 76).

Por meio da petição de ID. 147387031 - Pág. 82, datada de 12/07/2019, o Autor/Apelante requestou a expedição de novo mandado, procedendo a juntada de depósito de diligência, deferido e realizado sem sucesso (ID. 147387031 - Pág. 87).

Em 19/01/2021 o Autor/Apelante requereu a dilação de prazo de 15 dias para dar prosseguimento ao feito, visto estar realizando diligências administrativas, a fim de viabilizar o prosseguimento (ID. 147387032 - Pág. 100), juntado aos autos novo endereço, pugnando para expedição de novo mandado de busca, apreensão e citação (ID. 147387032 - Pág. 104).

Cumpre, primeiramente, abordar o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário, uma vez que o juízo aponta ser de 03 (três) anos, enquanto Apelante defende ser o prazo quinquenal.

O prazo prescricional aplicável as cédulas de crédito bancário é o de 03 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.675.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI No 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0001226-14.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

A data de vencimento da última parcela é 22/06/2019, como se depreende da Cédula de Crédito Bancário n° 1577745-2 (ID. 147387032 - Pág. 7), sendo a sentença, que reconheceu a prescrição, proferida em 05/09/2022, transcorrido, portanto, o prazo prescricional, além de decorrido 06 anos, desde a propositura da demanda, quando do reconhecimento da prescrição.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189). (N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023